Tribunal: TCU
Processo: 021.339/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em desfavor de Luz Mágica Produções Audiovisuais Eireli, Renata Maria de Almeida Magalhães e Carlos José Fontes Diegues, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União firmado entre o Agência Nacional do Cinema e Luz Mágica Produções Audiovisuais Eireli.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional de Cinema (Ancine), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para apoio à divulgação do filme "O Grande Circo Místico", de Cacá Diegues, no exterior, pela indicação do Brasil para concorrer ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira de 2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Luz Mágica Produções Audiovisuais Eireli, Renata Maria de Almeida Magalhães e Carlos José Fontes Diegues, conferindo-lhes quitação; e 9.2. remeter cópia deste Acórdão à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis, para ciência.